Tribunal: TJSP
Processo: 1007895-39.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Seguradora que não comprovou a contratação de apólice de seguro com o autor. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo único do CDC. Indenização por

Ementa:
SEGURO DE VIDA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Seguradora que não comprovou a contratação de apólice de seguro com o autor. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo único do CDC. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença modificada em parte. Recurso provido.